Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709164-63.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROBERT RONYELE ALMEIDA RODRIGUES NASCIMENTO, DIEGO FERREIRA PEREIRA SABOIA APELADO: DIEGO FERREIRA PEREIRA SABOIA, ROBERT RONYELE ALMEIDA RODRIGUES NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Não há recurso da acusação. Retifique-se a autuação. Verifico que já consta dos autos as razões recursais de DIEGO FERREIRA PEREIRA (ID 66113573) e de ROBERT RONYELE ALMEIDA RODRIGUES NASCIMENTO (ID 66113590). Intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazoar o recurso de Robert Ronyele. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 19:01:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator